Tribunal: TJDFT
Processo: 0775006-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa. Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Extinção sem resolução do mérito. Interesse de agir. Transporte sanitário “porta a porta” para paciente em hemodiálise. Aplicação imediata dos direitos fundamentais (CF, art. 5o, § 1o). Direito à saúde. Alegada inconstitucionalidade de decreto distrital que regulamenta o serviço. Reconhecimento do interesse processual. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, inciso IV do CPC, por ausência de interesse de agir, decorrente da inconstitucionalidade do ato infralegal que criou o serviço pleiteado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75889261). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença deve ser cassada porque há inequívoco interesse de agir e urgência, diante da resistência da SES/DF em prover transporte e dos laudos que atestam insuficiência renal crônica, mobilidade reduzida, alto risco de quedas e necessidade de acompanhante, inexistindo “decreto autônomo”, pois o Decreto DF 46.024/2024 apenas regulamenta políticas de saúde já vigentes, sendo competente o Juizado da Fazenda para a matéria sanitária, e inadequadas as alegações genéricas de má gestão, riscos fiscais e “reserva do possível”, cabendo, à luz da jurisprudência do STF (ADPF 45; Tema 698), STJ e TJDFT, a intervenção judicial para suprir a omissão estatal. No mérito, aduz que o transporte porta a porta para hemodiálise é condição sanitária imprescindível à efetivação do direito à saúde, compatível com o planejamento e orçamento públicos, não afastada pela “reserva do financeiramente possível”, admitindo-se alternativas de execução como custeio pela rede privada com ressarcimento e, se necessário, sequestro de verbas, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJDFT.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em demanda que busca compelir o Distrito Federal a fornecer transporte porta a porta para paciente em hemodiálise, diante da alegação de inconstitucionalidade do decreto distrital que instituiu o serviço.
III. Razões de decidir
6. A saúde é um direito social elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, nos termos do artigo 6o. Já o artigo 196 da Carta Política é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Nesse contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da CF. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante arts. 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. O art. 5o, § 1o, da CF estabelece a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, devendo-se conferir máxima efetividade ao direito à saúde, inclusive quando pressuponha prestações positivas do Estado.
8. No caso dos autos, a parte requerente é portadora de insuficiência renal crônica e realiza hemodiálise pelo SUS, consoante relatório médico juntado aos autos (ID 75889257).
9. O transporte para pacientes em tratamento renal crônico (DRC) que necessitam de Terapia Renal Substitutiva, como a hemodiálise, está diretamente relacionado com a efetivação do direito à saúde. Os determinantes e condicionantes da saúde incluem, entre outros, o transporte. A Portaria do Ministério da Saúde no 1.675/2018, que dispõe sobre o cuidado da pessoa com DRC no SUS, estabelece como diretriz a garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais.
10. A alegação de que a demanda carece de interesse de agir por inconstitucionalidade do Decreto DF 46.024/2024 é insuficiente para sustentar a extinção do processo, por dois motivos principais: 9.1 necessidade/utilidade da tutela, evidenciada pela resistência administrativa em prover o transporte; (ii) adequação da via eleita para remover a omissão estatal. A discussão sobre eventual invalidade do Decreto DF 46.024/2024 não elimina o dever constitucional de prestação do serviço essencial, ainda que um ato infralegal padeça de vício, subsiste o comando constitucional que fundamenta o pedido.
11. A objeção baseada na “reserva do possível” não procede quando contraposta ao mínimo existencial, à dignidade e à proteção da vida. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar prestações sanitárias essenciais, sem usurpação de função administrativa, sobretudo quando se trata de medidas de custo proporcional e conexas ao tratamento vital contínuo (ADPF 45, STF).
12. Presentes, pois, pretensão resistida e utilidade da tutela, a extinção sem julgamento de mérito deve ser cassada, com o retorno dos autos para apreciação do mérito.
13. Precedentes: Acórdão 2046054, 0732188-14.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; Acórdão 2029162, 0736126-17.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025; Acórdão 2010638, 0785009-29.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em honorários e custas, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 5o, § 1o; 6o; 196; 198, II. Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 3o, 204 e 207. CPC, art. 485, IV. Lei no 9.099/1995, art. 46. Portaria MS no 1.675/2018.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello, pulicação 04/05/2004; TJDFT, Acórdão 2046054, 0732188-14.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; Acórdão 2029162, 0736126-17.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025; Acórdão 2010638, 0785009-29.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.